Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017393-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MICHAEL MARTINS DO NASCIMENTO (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM DEFINITIVO, A ORDEM. OFICIE-SE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME INSCULPIDO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006
– CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DISPOSTOS NO ART. 312 DO CPP – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PREDICADOS FAVORÁVEIS – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no artigo 319 do CPP é medida imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e amplamente assegurada pela Constituição Federal/88.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Michael Martins do Nascimento
, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

O impetrante expõe que o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, em ultraje ao princípio acusatório e às determinações contidas na Lei no 13.964/2019.

Defende, ademais, que não se fizeram presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do CPP, reputando inidônea a fundamentação empregada pela autoridade impetrada neste particular, à míngua da indicação de fatos concretos a justificarem o suposto
periculum libertatis
. Aponta, também, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no 62 que trata da excepcionalidade da prisão em tempos de pandemia.

Enaltece, ainda, as condições pessoais ostentadas pelo paciente, mormente sua primariedade técnica, a fim de concluir pela inadmissibilidade da segregação cautelar ou, ao menos, pela viabilidade da adoção de medidas alternativas menos austeras.

Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação das providências listadas no artigo 319 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida, determinando a revogação do claustro mediante a fixação de cautelares alternativas.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada

Preambularmente, apenas a título de registro, convém destacar que não se sustenta a alegação de que a prisão preventiva tenha sido decretada de ofício, uma vez que há representação pela conversão da medida pré-cautelar em cautelar realizada pela autoridade policial (id. Num. 54734997 – Pág. 26/27).

Como é cediço, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das

exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto

constitucional, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente

Recomendação no 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão

processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas

cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de

Processo Penal.

No caso em apreço, consta que o núcleo de inteligência da Polícia foi comunicado acerca da comercialização de drogas realizada em determinado imóvel, de modo que iniciaram monitoramento constante da aludida residência, o que permitiu identificar uma grande movimentação de usuários de drogas já conhecidos pelos policiais.

Com efeito, os agentes de polícia que efetivaram ocorrência afirmaram que, no dia da prisão, deslocaram-se ao imóvel retro e notaram um aumento significativo no fluxo de usuários. Diante disso, abordaram o paciente que afirmou ser proprietário do imóvel e indicou o local em que a droga estava escondida. Na busca, foram encontradas 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína e 136 (cento e trinta e seis) porções de cocaína.

Por ocasião do decreto constritivo, a autoridade judiciária reputou presente o risco à ordem pública com amparo no laudo de constatação, asseverando que:

“(...)
foram apreendidas 137 (cento e trinta e sete)

porções de substância em pó de coloração rosa com massa bruta de 0,145 kg apresentando

resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção em pedra de cor amarelada pesando 1,8372 g

também positivo para cocaína, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta

supostamente perpetrada pelo agente, bem como pela possibilidade de disseminação das

substâncias.

Ademais, importante registrar que as 137 (cento e trinta e sete) porções de coloração rosa é uma droga refinada com alto potencial lesivo, sendo certo que a concessão da liberdade ao imprecado implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.
(id. Num. 54734998 – Pág. 04)”

Sucede que a quantidade dos entorpecentes apreendidos não se revela demasiadamente expressiva a atrair o entendimento consolidado no enunciado no 25 da TCCR desta Corte, destacadamente a se considerar os predicados ostentados pelo paciente referentes a sua primariedade (id. Num. 54734997 – Pág. 20 e consulta ao Sistema Institucional
Primus
).

Há de se concluir, portanto, que o contexto esposado não justifica, por si só, a adoção da
ultima ratio
, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, elencadas no artigo 319 do CPP.

Nessa toada, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (artigo 282, CPP), impõe-se substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares de menor gravidade
, quais sejam, (a) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e (c) monitoração eletrônica (artigo 319, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Penal), bem como a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

Anote-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão imposta a
Michael Martins do Nascimento
, condicionando a soltura à obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e ao cumprimento das medidas cautelares descritas no artigo 319, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

Oficie-se à autoridade judiciária de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020